Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000328-78.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADA: GLEYCIANE MARQUES ABADIA DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acordão impugnado, a despeito do manejo dos embargos de declaração, não sanou as contradições suscitadas. Salientou ainda, que são inaplicáveis os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19294948. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018